Tribunal: TJES
Processo: 5009377-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009377-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS NEVES SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:-

Eminentes pares, após análise, divirjo do entendimento meritório exarado no voto do nobre Relator Dr. Grécio Nogueira Grégio, pois entendo pela manutenção da r. sentença de piso. Explico.

Embora a relação existente entre as partes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, não está a autora dispensada do dever de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o art. 373, inciso I, do CPC.

Apesar da recorrente alegar que
“recebeu ligações de pessoas se passando pela empresa Requerida e oferecendo proposta de quitação das parcelas em atraso do veículo que está com as prestações atrasadas, esse terceiro tinha informações de todos os dados do veículo que o autor financiou PEUGEOT 208 ALLURE1.5 8V4P, COMPLETO, ano/modelo 2013 / 2014, PLACA ODG3167, mediante contrato de financiamento de nº 561199775, além disso os dados do autor e tinha a informação que o autor estava com as prestações atrasadas e se tinha interesse em negociar essas 3 (três) parcelas em atraso, sendo oferecido propostas para quitação para o autor dessas parcelas em aberto”
(ID 2666844, fl. 02), fato é que não há comprovação ou mesmo indício que o número de
Whatsapp
possuía todas as informações pessoais da autora e do contrato, tendo em vista que não foi juntado o teor integral das conversas no aplicativo de mensagens.

Na realidade, da análise dos poucos trechos das conversas efetuadas via
Whatsapp
(ID 2666724, fl. 08), observo que a recorrente informou seu CPF, o conteúdo do contrato e a placa do veículo, contribuindo, portanto, para a fraude ocorrida. Não fosse o bastante, em aplicação das regras de experiência comum do juiz (art. 375 do CPC), as redes sociais do réu são todas verificadas, ao passo que os
prints
do
Whatsapp
demonstram claramente que não se tratava do número oficial do Banco.

Para além disso, embora a recorrente afirme que
“recebeu ligações de pessoas se passando pela empresa Requerida”
(ID 2666716, fl. 02), verifico dos detalhes de chamadas contido no ID 2666717 (fl. 03) que, na realidade, foi ela quem ligou para o número 3003-8919, não havendo elemento nos autos que indique a verossimilhança da alegação, sendo certo que a prova seria facilmente produzida com a apresentação do histórico completo de ligações.

Desta forma, não havendo como imputar qualquer falha ao sistema de segurança do Banco recorrido, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso inominado, para manter a r. sentença
e julgar improcedentes os pedidos autorais. Além disso, condenar a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA RECEBEU MENSAGENS E LIGAÇÕES SUPOSTAMENTE DA REQUERIDA COM PROPOSTAS DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DO FINANCIAMENTO DE SEU VEÍCULO. TERCEIROS QUE SE PASSAVAM PELO BANCO DEMANDADO POSSUÍAM INFORMAÇÕES PESSOAIS DA AUTORA E DO FINANCIAMENTO DO BEM MÓVEL, PRINCIPALMENTE A SUA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUTORA PUGNOU PELO RESSARCIMENTO MATERIAL NO IMPORTE DE R$2.153,93 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES QUITADAS E DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). A
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A AUTORA RECEBEU MENSAGENS VIA SMS ACERCA DO ATRASO DAS PRESTAÇÕES DE SEU FINANCIAMENTO E NAS MENSAGENS ERA OFERTADO UM CANAL DE ATENDIMENTO, O QUAL FOI UTILIZADO PELA AUTORA VIA WHATSAPP. A RECORRENTE NÃO PODERIA CRER QUE TERCEIROS POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE SUA INADIMPLÊNCIA, CONFORME OCORREU NO CASO EM TELA. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA ALEGADA PELO RECORRIDO, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO, DIGO QUE O ESTELIONATO NÃO SE AMOLDA A TAL FIGURA, TENDO EM VISTA SER O SEU ADVENTO RISCO INERENTE À ATIVIDADE POR ELE DESENVOLVIDA, CARACTERIZANDO-SE COMO VERDADEIRO FORTUITO INTERNO. O DANO MATERIAL NA HIPÓTESE DE FRAUDE PERPETRADA POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DE BOLETO É COMPROVADO PELO PAGAMENTO DOS BOLETOS PELA RECORRENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENAR O REQUERIDO NO IMPORTE DE R$2.153,93(DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.